Tribunal: STF
Processo: ARE 1592664
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Cabimento. Não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Súmula 284 do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Decisão agravada que inadmitiu o recurso extraordinário com agravo ante a incidência do óbice da Súmula 284 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade do recurso, uma vez que assevera-se que o acórdão recorrido teria violado de forma direta acórdão paradigma de repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. A teor da Súmula 284 do STF, é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal encontra-se sedimentada no sentido de que é ônus processual do recorrente, na interposição do apelo extremo, apontar expressamente os dispositivos constitucionais que teriam sido afrontados pelo Tribunal de origem.

    5. Ademais, interposto o recurso extraordinário com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recurso revela-se inviável especialmente diante da norma do 102, I, l, da Constituição Federal, e do art. 988, § 5º, II, do CPC, que atribuem a esta Corte a competência para processar e julgar as alegações de inobservância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, originariamente, em sede de reclamação constitucional.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental não provido.